Tribunal: STF
Processo: HC 257969
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.926.815/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a (a) 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 7 meses e 25 dias de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a denúncia: 



    [...] o autor conduziu o veículo Ônix, sem placas de identificação, cor branca, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do uso da droga maconha, dado momento em que veio, a ser flagrado pelo patrulhamento preventivo efetuado pela Polícia Militar. Ao perceber que seria abordado, o autor acelerou o carro e durante a fuga dispensou um saco contendo “maconha” em seu interior, antes de ser alcançado pela viatura policial na Avenida Vinte e Sete, em frente ao n° 2338. 



    Na sequência, [...] os PMs diligenciaram e acabaram por localizar a droga dispensada pelo autor durante a fuga. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, a residência do autor, situada na Rua Doutor Carlos Alberto Vilela Junqueira, n° 473, Nova Ituiutaba 1, foi vasculhada, sendo localizada em cima da mesa da varanda, um tabuleiro de alumínio contendo em seu interior 02 (duas) buchas de maconha, 01 (um) pequeno tablete e uma porção da mesma substância, as quais seriam utilizadas no tráfico, além de um saco semelhante ao que fora dispensado pelo autor, 01 (um) rolo de plástico filme utilizado para embalar a droga, 01 (uma) faca com resquícios de maconha e 01 (um) copo de vidro contendo o mesmo entorpecente. 



    Diante do exposto, o autor, que é reincidente neste tipo penal (vide Relatório de Registros Policiais/Judiciais de fls. 49/53 e CAC de fls. 78/81) e conhecido no meio policial por sua alta periculosidade e envolvimento com quadrilhas de assaltos a banco (fls. 44-verso), foi preso em flagrante delito sendo liberado após pagamento de fiança arbitrado pela Autoridade Policial em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), conforme o informado às fls. 09 e 55/56 dos autos. 



    As drogas apreendidas junto de outros objetos suspeitos descritos às fls. 10, com o peso total de 15,50 g (quinze gramas e cinquenta centigramas) foram periciadas às fls. 13, 14 e 15, constatando tratar-se do vegetal Cannabis sativa L. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo e declarou “extinta, de ofício, a punibilidade do apelante, quanto ao delito descrito no art. 306, caput, do CTB, por força da prescrição retroativa”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente, nos seguintes termos: 



    Por meio da análise do recurso de WENDER JACINTO MARQUES, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 



    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    [...]



    Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto a parte recorrente sequer indicou acórdão paradigma ou julgado que atenda os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento do apelo, nos termos dos artigos 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “não tendo havido autorização para o ingresso dos milicianos na residência do paciente, tal não se justifica mediante ‘fundada suspeita’ da traficância”; e (b) “é completamente desproporcional que, somente devido à agravante da reincidência, o paciente inicie a condenação em regime fechado”. Requer-se, assim, a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, estabelecer “o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, forte no artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente